Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-52.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Contrato de seguro – Danos elétricos em equipamentos de segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária – Artigo 37, §6o, da CF/88 – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela ré, além do efetivo pagamento da indenização securitária e a correspondência entre o seu valor

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Contrato de seguro – Danos elétricos em equipamentos de segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária – Artigo 37, §6o, da CF/88 – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela ré, além do efetivo pagamento da indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e os prejuízos apurados – Sub-rogação – Não comprovação – Ausente prova do efetivo pagamento da indenização – Ausência de recibo de pagamento ou documento bancário idôneo (com número de autenticação/autorização bancária), a comprovar a transferência ou depósito bancário – Inobservância do artigo 373, inciso I, do CPC – Improcedência da demanda – Sentença mantida, por fundamento diverso.
Recurso não provido.